Tribunal: TJBA
Processo: 0818795-81.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR08

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0818795-81.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PAES MENDONCA SA

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM registrado(a) civilmente como DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, MATHEUS FONTES MONTEIRO registrado(a) civilmente como MATHEUS FONTES MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO INTEGRAL COM CRÉDITO TRIBUTÁRIO, JUROS E MULTA. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

RECURSO PROVIDO.

1.

Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, a partir de ação de consignação, que não demonstra a integralidade do depósito do crédito tributário, juros e multa, sendo permitido na ação de consignação,
a realização de depósitos incidentais no valor que a parte entender devido, com o escopo de assegurar o direito de ação.

2.

Necessidade de instauração do contraditório e a produção de prova, para aferir a integralidade do depósito.

3.

Aplicação da Súmula 393 do STJ, que reza:
“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”

4.

No caso dos autos, observa-se que a questão, não é possível ser decidida no estreito procedimento da exceção de pré-executividade, considerando que a presunção de validade e legalidade do ato administrativo, quanto a certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, que milita em favor do Fisco Municipal, inexistindo, por ora, qualquer documentação que albergue de forma inequívoca o direito pleiteado pelo Apelado, e, portanto, incabível a discussão em sede de exceção de pré-executividade.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0818795-81.2015.8.05.0001
, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA
e Apelada
PAES MENDONÇA S/A,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 17 de dezembro de 2023.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR